Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708755-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVERIA MARIA DA SILVA BRITO OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silveria Maria da Silva Brito Oliveira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela de urgência para revogar a autorização para débitos em sua conta corrente, para determinar ao réu que as parcelas dos empréstimos respeitem sua margem consignável, ou subsidiariamente, que sejam reduzidas a 30% (trinta por cento) do salário creditado em sua conta corrente. Em suas razões do recurso, a agravante informa que é professora do GDF, com remuneração bruta de R$ 10.434,46 (dez mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), sendo que, com os descontos obrigatórios (seguridade social e imposto de renda), sua remuneração líquida é no importe de R$ 7.602,91 (sete mil, seiscentos e dois reais e noventa e um centavos). Sustenta que o art. 10, do Decreto Distrital no 28.195/2007, art. 1o, § 1o, da Lei 10.820/03, o art. 5o, do Decreto no 8.690/2016 e art. 45, da Lei 8.112/90, estabelecem que os descontos de mútuos concedidos a servidores públicos, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de trinta por cento (30%) dos seus rendimentos. Alega, contudo, que os empréstimo consignados no seu contracheque e os empréstimos pessoais e as renegociações de dívidas descontados em sua conta corrente perfazem um total de 7.138,70 (sete mil, cento e trinta e oito reais e setenta centavos), retendo noventa e nove por cento (99%) do seu salário, de modo que tem tornado inviável o seu sustento, em afronta ao princípio da dignidade humana. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de os descontos referentes aos empréstimos, qualquer que seja sua natureza, sejam suspensos ou limitados a trinta por cento (30%) de seus rendimentos brutos, abatidos os compulsórios, bem como que seja impedida a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, caso tenha parcela significativa de seu salário comprometida devido aos empréstimos bancários contraídos. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Com efeito, e com o cuidado para não prejulgar a causa, os fundamentos de fato de que se vale o recorrente a fim de suspender ou mesmo reduzir os empréstimos bancários debitados em sua conta corrente, não ostentam, por ora, a probabilidade do direito necessária à antecipação da pretensão recursal. Cumpre esclarecer, inicialmente, que este Relator entendia que a cláusula a qual estipula o desconto em conta corrente para pagamento de prestações de contrato de mútuo, e também de contrato de utilização de cartão de crédito, livremente pactuada pelas partes, era, em princípio, lícita. Assim, apesar de este Desembargador já ter adotado o entendimento de que a limitação de trinta por cento (30%) incidiria apenas sobre consignados, não se limitando aos mútuos firmados por livre vontade, curvou-se ao entendimento esposado no Enunciado no 603, da Súmula do STJ, reconhecendo que o banco não poderá reter o salário do correntista para efetuar descontos das parcelas do mútuo pessoal pactuado de forma livre e espontânea. No entanto, o Enunciado no 603 foi cancelado, recentemente, por aquele colendo Pretório, não havendo mais, portanto, que se observar o entendimento vinculante até então adotado pela Corte Superior. Pelo que é possível depreender, em análise preliminar, das alegações da parte, bem como dos documentos juntados aos autos, as prestações dos empréstimos em conta corrente vinham sendo descontadas na conta bancária gerida pelo demandado e de titularidade da autora ora agravante, sem oposição da demandante, tudo levando a concluir que existia autorização para a realização dos descontos das prestações dos empréstimos avençados entre as partes, conforme opção realizada pelo requerente ao aderir aos serviços prestados pelo banco. Portanto, não tendo a parte autora alegado ou comprovado a inexistência de autorização conferida ao réu para descontar, em conta corrente, as prestações do mútuo firmado entre as partes, e tendo em vista que apenas as prestações de empréstimo consignado estão sujeitas à limitação legal de trinta por cento (30%), revela-se lícita a cobrança, não havendo o que falar em suspensão total ou limitação dos descontos relativo à soma dos empréstimos pactuados. Além disso, observa-se, inclusive, que os empréstimos consignados no seu contracheque, os quais poderiam ser limitados, não ultrapassam trinta por cento (30%) de sua renda bruta deduzidos os compulsórios. Assim, em face das provas produzidas até agora, em sede de cognição sumária, não se mostra razoável a pretensão deduzida pelo agravante, impondo-se a manutenção do decisum atacado, o qual se encontra em conformidade com a jurisprudência desta colenda 4a Turma Cível (acórdãos no 1310880, 1282940 e 1248385). As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 17:16:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator